Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002872-94.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: UNIÃO EXEQUENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EXECUTADO: WELINGTON DE MOURA BRITO, WILSON FIDALGO, CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS, ESPÓLIO DE WALDIR GUIDO VARANDAS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS D E C I S Ã O No evento de ID 76564761, a União, em atenção ao decisum de ID 76477032, postula a conversão em renda do depósito judicial constante do ID 71364624, nos termos dos códigos indicados na petição de ID 50572010. Após a efetivação da conversão, requer nova intimação para análise da quitação da dívida. Defiro o pedido. Promovida a conversão, intime-se a União para que proceda à análise solicitada. Por fim, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido formulado pelo executado ao ID 75802444. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator